Tribunal: STF
Processo: AI 449535
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: 1. IPTU: progressividade: L.691/84 do Município do Rio de
Janeiro: não recebimento pela nova ordem constitucional (CF/1988),
conforme entendimento do STF firmado a partir do julgamento do RE
153.771, Pleno, 20.11.96, Moreira Alves, que surte efeitos a partir
da promulgação da Constituição Federal
2.Taxa de limpeza pública
e coleta de lixo instituída pelo Município do Rio de Janeiro:
inconstitucionalidade, conforme a jurisprudência do STF (v.g. EdvRE
256.588, Pleno, Ellen Gracie, DJ 19.3.2003; RE 249.070, 1ª T., Ilmar
 Galvão,DJ 17.12.1999).
3.Taxa de iluminação pública - caso
anterior à EC 39/2002 - ilegitimidade por ter como fato gerador
prestação de serviço inespecífico, não mensurável, indivisível e
insuscetível de ser referido a determinado contribuinte: precedente
(RE 233.332, Galvão, Plenário, DJ 14.05.99).